Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I – O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável. A autora não provou os requisitos do art. 1.723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, art. 373, inc. I, do CPC.
II – Apelação provida.